Tribunal: TJMT
Processo: 1004352-35.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004352-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), P C O- COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 37.519.956/0004-57 (AGRAVANTE), OTAVIO JOSE ZANDONAI - CPF: 031.032.111-55 (AGRAVADO), JANIO QUADROS JOSE ROLDAO - CPF: 035.088.296-77 (ADVOGADO), OLINDA CAETANO DE AGUIAR - CPF: 616.911.009-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA CRISTINA GARCIA GUIRAO - CPF: 033.147.539-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SEQUESTRO DE BENS (GRÃOS DE SOJA) EM AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – SUSPENSÃO DA ORDEM JUDICIAL E REINTEGRAÇÃO DA POSSE AO EMBARGANTE – POSSIBILIDADE – CAUÇÃO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência seja concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, diante de relevantes indicativos de que a agravante/embargante seja a credora preferencial do bem constrito, aliado ao perigo de dano pela fácil comercialização de grãos de soja, a suspensão do sequestro e a reintegração de sua posse é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1004352-35.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

PCO - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E AGROPECUÁRIA LTDA

AGRAVADO:

OTÁVIO JOSÉ ZANDONAI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória recursal, interposto por
PCO – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina,
Dr.
Carlos Eduardo de Moraes e Silva
, que nos autos de Embargos de Terceiro
n. 1000320-48.2022.8.11. 0012, opostos pela empresa agravante em face do agravado
OTÁVIO JOSÉ ZANDONAI
, indeferiu pedido de liminar para
reintegração de posse de bens (produção agrícola/grãos de soja) e a suspensão
do sequestro determinado nos autos nº
1000263-30.2022.8.11.0012
.

Em suas
razões recursais
(Id 121058977) a agravante informou a
comercialização de insumos agrícolas para Sra. Olinda Caetano Aguiar,
e, em face da inadimplência da obrigação, firmaram termo de confissão de dívida onde a Sra. Olinda assumiu o compromisso do pagamento de 71.628 sacas de soja de 60 kg cada.

Acrescenta que em decorrência de reiterada inadimplência, a agravante ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta nº
1002406-02.2022.8.11.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, sendo que nos referidos autos a executada (Olinda) efetuou “dação em pagamento” (homologado pelo juízo) referente a integralidade de grãos a ser colhida no imóvel rural com área de 900 hectares, denominado “Fazenda Asa Branca I”, no município de Barra do Garças/MT, onde a Sra Olinda é arrendatária, com contrato de arrendamento vigente no período de 2017 a 2027.

Afirma a agravante que ao preparar a colheita dos grãos que lhe foram dados em pagamento
“foi surpreendida pela notícia de ajuizamento da Tutela Cautelar Antecedente, cujo autor é o Agravado Otávio Zandonai, assim como pelo cumprimento da ordem do sequestro dos grãos pelos oficiais de justiça”
.

Assevera que
“sofreu constrição indevida de seus grãos”
em razão da decisão proferida na ação cautelar nº 1000263-30.2022.8.11.0012 ajuizada pelo agravado (Otávio) e mediante a assertiva de estarem preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória requer o deferimento da antecipação recursal de urgência, para suspender o sequestro determinado nos autos indicados, assim como seja efetuada a reintegração de posse do respectivo crédito/bens.

A Certidão (Id 121101996) aferiu o recolhimento do preparo recursal.

O pleito liminar foi
deferido
por mim em 17/3/2022 (Id 121686486), sendo concedido efeito suspensivo-ativo vindicado e
Estabelecido caução, em relação ao próprio produto (soja), ficando o agravante no encargo de fiel depositário dos bens, competindo a ele a administração e guarda dos grãos.

Determinei
ainda a remessa dos autos à Central de Conciliação e Mediação do 2º Grau
para as devidas providências (Id 135577680), restando infrutífera a tentativa de acordo em face da ausência do agravado, consoante Termo de Audiência realizada em 09/8/2022 (Id 138791689).

Decorrido o prazo legal sem oferecimento de contrarrazões, conforme certidão (Id 125041697).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o presente agravo de instrumento diz respeito ao inconformismo da agravante com a decisão do juízo de primeiro grau que nos autos de Embargos de Terceiro nº
1000320-48.2022.8.11.0012
indeferiu pedido de tutela de urgência
para suspender o sequestro de bens (grãos de soja) e a reintegração de posse do respectivo produto.

No ponto que envolve o tema, o juízo
a quo
assim averbou na decisão recorrida (Id 78977643 autos de origem):

“Em análise ao conjunto probatório dos autos, ao menos nessa fase processual, não estão demonstrados todos os requisitos exigidos para a concessão dos pedidos de tutela de urgência antecipada, como passarei a delinear.

Para que a tutela de urgência seja concedida, ainda que não se exija certeza jurídica sobre o direito do autor, há que se ter ao menos aparência desse direito, e, por isso, o juiz faz a apreciação da existência da pretensão da autora em um juízo de cognição sumária, e não exauriente.

No caso dos autos não se faz presente a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em caso indeferimento da liminar vindicada, considerando, precipuamente, que os grãos sequestrados encontram-se depositados em local específico e idôneo, até que se prove o contrário, sendo certo que a própria nomeação do embargado como fiel depositário, mediante assinatura de termo de compromisso e o fato da ação de n° 1000263-30.2022.8.11. 0012 estar garantida por bens dados em caução, demonstra a inexistência do propalado risco de dano aventado”
.

Assim, a irresignação posta no presente recurso, cinge-se em aferir ou acerto ou desacerto da decisão recorrida, notadamente naquilo que se infere a existência dos requisitos para concessão da medida de urgência pleiteada.

Por ocasião da concessão do efeito suspensivo ativo (Id 121686486), ressaltei indicativos correspondentes à probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

A convicção outrora explanada se mantém, pois, não bastasse a inexistência de qualquer fato novo a instruir o recurso, inclusive, sem oferecimento de contrarrazões, verifico que melhor examinando os autos, mais elementos se vê em direção a consubstanciar o provimento recursal.

Quanto a probabilidade do direito, a agravante pois seu título executivo datado de
30/04/2020
(Id. 121058980) enquanto o título que embasa a medida cautelar - CPR 01/2002 - que deu origem a ordem judicial de arresto da soja, data de
10/12/2021
, conforme documento (Id. 77700527) anexado na Medida Cautelar n. 1000263-30.2022.8.11.0012, sem qualquer notícia acerca do seu registro em cartório e/ou penhor cedular capaz de destacar sua preferência frente ao crédito da ora agravante.

Nota-se que a divergência acerca da propriedade do produto (grãos de soja),
embora a Tutela Cautelar Antecedente tenha sido ajuizada em desfavor de Adriana Cristina Garcia Guirão, tem-se que a produção agrícola se deu na área rural da Fazenda Asa Branca I, onde a Sra Olinda Caetano Aguiar (devedora da agravante), possui contrato de arrendamento vigente no período de 2017 a 2027, numa demonstração de relevantes indícios de sua propriedade.

Por outro lado, o risco de dano irreparável se mostra diante da natureza do bem (grãos de soja), pois, e
m se tratando de produto de fácil comercialização, a qualquer tempo pode vir a ser alienado, sendo ainda passível de perecimento, com possibilidade assim de inequívocos prejuízos à agravante.

O
art. 300, § 1º do Código de Processo Civil estabelece:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

No caso concreto encontram-se evidenciados os requisitos para o acolhimento da medida de urgência pleiteada neste agravo, pois, demonstrada a probabilidade do direito invocado, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, embora não considerado na decisão recorrida, trata-se de produto de fácil comercialização podendo ser vendido ou ocultado, caracterizando obstáculo para a agravante quanto ao recebimento de seu crédito, oriundo do contrato inadimplido.

Transcrevo entendimento jurisprudencial, em casos assemelhados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EMBARGOS DE TERCEIRO- IMPEDIMENTO JUDICIAL - COMPROVAÇÃO DA POSSE DO BEM MÓVEL- SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO - POSSIBILIDADE -Os embargos de terceiro são assegurados a quem, não sendo parte no
processo
, venha sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens, por ato de apreensão judicial, penhora, arresto e outros, podendo o proprietário ou possuidor requer que lhe sejam mantidos ou restituídos na posse. Para que seja determinada a suspensão das medidas constritivas é necessária a comprovação do domínio ou da posse do bem objeto dos embargos, consoante disposição contida no art. 678 do CPC - Evidenciado que o embargante é a legítima proprietária e possuidora dos bens móveis objeto dos embargos de terceiro, sobre os qual recaiu o impedimento judicial, impõe-se a manutenção da decisão que determinou a suspensão da medida constritiva.
(A.I. nº 10000205715105001. TJMG. 16ª Câmara Cível, Rel. Des. Pedro Aleixo. Data de
Julgamento
: 24/02/2021, Data de Publicação: 25/02/2021).

Na mesma direção,

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHOR AGRÍCOLA – DIREITO DE SEQUELA DE CREDOR COM GARANTIA REAL – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA DIANTE DA FÁCIL COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃO NO ESTADO – SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA PENHORA HAVIDA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se as provas produzidas inicialmente nos autos traduzem verossimilhança às alegações da autora, especificamente quanto à garantia real e ao direito de sequela, aliado ao perigo de irreversibilidade pela fácil comercialização de grão no Estado, impõe-se a manutenção do decisum que suspendeu a eficácia da penhora na ação de execução.
(AI: 10073167420178110000 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado. Rel: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2017, Data de Publicação: 31/10/2017).

Portanto, diante de indicativos plausíveis correspondentes aos requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal, deve ser resguardado o vindicado direito da agravante com o deferimento da medida pleiteada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
PCO - Comércio, Importação, Exportação e Agropecuária Ltda,
e ratifico a decisão deferida no ID 121686486, para suspender o sequestro da produção agrícola (grãos de soja)
da Fazenda Asa Branca I, matrícula nº 46.743 CRI de Barra do Garças–MT,
determinado nos autos nº
1000263-30.2022.8.11. 0012, com reintegração da posse à empresa agravante,
mediante
caução

em relação ao próprio produto (soja), ficando a agravante no encargo de fiel depositária do bem, competindo a ela a administração e guarda dos grãos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022